Tribunal: TJSP
Processo: 1523783-10.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Preliminares de nulidade do feito por violação do artigo 479 do CPP, alegação de que o apelante permaneceu algemado durante o plenário e por ausência de transparência no momento da abertura das cédulas dos votos. Rejeição. Recurso defensivo buscando a submissão do apelante a novo julgamento. Não

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Preliminares de nulidade do feito por violação do artigo 479 do CPP, alegação de que o apelante permaneceu algemado durante o plenário e por ausência de transparência no momento da abertura das cédulas dos votos. Rejeição. Recurso defensivo buscando a submissão do apelante a novo julgamento. Não acolhimento. Veredicto que optou por uma das versões existentes nos autos e que se mostra em consonância com o contexto probatório. Qualificadoras bem evidenciadas nos autos. Pena e regime prisional fechado mantidos. Recurso defensivo não provido.